Tribunal: STF
Processo: HC 113179
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTELIONATO PRATICADO CONTRA A PREVIDÊNCIA SOCIAL (ART. 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). CRIME PERMANENTE QUANDO O BENEFICIÁRIO RECEBE A QUANTIA INDEVIDA. PRESCRIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. 



    1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o crime de estelionato previdenciário praticado pelo próprio beneficiário tem natureza permanente, e, por isso, o prazo prescricional começa a fluir a partir da cessação da permanência e não do primeiro pagamento do benefício.



    2. Considerada a pena definitiva de 1 ano e 4 meses e 13 dias-multa imposta ao Paciente, entre uma causa de interrupção da prescrição e outra, não houve período superior a quatro anos, o que afasta a ocorrência de prescrição retroativa.



    3. Ordem denegada.